Tribunal: STF
Processo: ARE 1317311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADO EM HOSPITAL PENITENCIÁRIO. JORNADA DE TRABALHO, REDUZIDA. DIREITO A INTEGRALIDADE. REGIME, DEFINIDO EM LEI ESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA. A LEI ESTADUAL N° 5.772/2010 INSTITUIU O QUADRO ESPECIAL COMPLEMENTAR DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FIXANDO O VENCIMENTO DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS E, ESTABELECENDO A PROPORCIONALIDADE SALARIAL. A LEI ESTADUAL N° 6.855/2014 EXPRESSAMENTE ALTEROU OS ANEXOS XIV E XV, RESTABELECENDO, EM SEU ART.1°, A INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS DE DETERMINADAS CATEGORIAS FUNCIONAIS. DE ACORDO COM O ART. 1°, ESTADUAL 961/1985 (ALTERADA PELA LEI 6.505/2013), OS AUXILIARES DE ENFERMAGEM TERÃO CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 24 HORAS SEMANAIS SEM PREJUÍZO NOS VENCIMENTOS. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO, QUE JUSTIFICAM A INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. PROVIMENTO DO RECURSO PARA CONDENAR O ESTADO A PAGAR A REMUNERAÇÃO DO AUTOR EM VALOR INTEGRAL, NA FORMA DO §2, DO ART.1º, DA LEI N° 6.855/2014, BEM COMO, AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA, HAVIDA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, X; 167, II e V; 169, caput , § 1º e incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente